Tribunal: TJES
Processo: 5009585-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ATRASOS IMPUTÁVEIS À DEFESA E A CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe são imputados os crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003. A impetração sustenta excesso de prazo da prisão cautelar, fragilidade da materialidade delitiva, ausência de apreensão de drogas ou armas em posse do paciente e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as alegações de fragilidade da materialidade e insuficiência probatória podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa observa o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critérios exclusivamente aritméticos.

4. A ação penal possui elevada complexidade, por envolver imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, além da existência de corréus com defesas distintas.

5. A defesa contribui significativamente para a dilação processual ao apresentar a resposta à acusação mais de dez meses após a citação pessoal do paciente.

6. A audiência de instrução anteriormente designada é adiada em razão de requerimento da própria defesa, formulado sob o fundamento de necessidade de acesso a mídias eletrônicas relevantes para o exercício da ampla defesa.

7. O adiamento posterior decorre de ausência justificada do membro do Ministério Público, tendo o juízo promovido o imediato reagendamento da audiência, sem evidência de inércia ou desídia estatal.

8. As alegações relativas à fragilidade da materialidade delitiva, à inexistência de apreensão de drogas ou armas e à suficiência do conjunto probatório exigem aprofundado exame do acervo fático-probatório, incompatível com o rito do habeas corpus.

9. Os elementos investigativos apontam, em tese, participação do paciente em negociações ilícitas de armamento de alto poder ofensivo e em atividades ligadas ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta dos fatos imputados.

10. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente demonstra a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a preservação da ordem pública.

11. A extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréu não se justifica diante da existência de circunstâncias processuais e cautelares individualizadas que distinguem a situação do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias concretas do processo e não decorre da mera soma aritmética dos lapsos temporais transcorridos.

2. Não há constrangimento ilegal quando a demora processual resulta de atos atribuíveis à própria defesa ou de intercorrências justificadas e prontamente saneadas pelo juízo.

3. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de provas ou para o revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A gravidade concreta dos fatos relacionados ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armamento de uso restrito autoriza a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situações fáticas e processuais, inexistente quando houver elementos individualizados que justifiquem tratamento cautelar distinto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, publ. 17.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 952.606/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009585-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ATRASOS IMPUTÁVEIS À DEFESA E A CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe são imputados os crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material com o art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003. A impetração sustenta excesso de prazo da prisão cautelar, fragilidade da materialidade delitiva, ausência de apreensão de drogas ou armas em posse do paciente e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as alegações de fragilidade da materialidade e insuficiência probatória podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa observa o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critérios exclusivamente aritméticos.

4. A ação penal possui elevada complexidade, por envolver imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, além da existência de corréus com defesas distintas.

5. A defesa contribui significativamente para a dilação processual ao apresentar a resposta à acusação mais de dez meses após a citação pessoal do paciente.

6. A audiência de instrução anteriormente designada é adiada em razão de requerimento da própria defesa, formulado sob o fundamento de necessidade de acesso a mídias eletrônicas relevantes para o exercício da ampla defesa.

7. O adiamento posterior decorre de ausência justificada do membro do Ministério Público, tendo o juízo promovido o imediato reagendamento da audiência, sem evidência de inércia ou desídia estatal.

8. As alegações relativas à fragilidade da materialidade delitiva, à inexistência de apreensão de drogas ou armas e à suficiência do conjunto probatório exigem aprofundado exame do acervo fático-probatório, incompatível com o rito do habeas corpus.

9. Os elementos investigativos apontam, em tese, participação do paciente em negociações ilícitas de armamento de alto poder ofensivo e em atividades ligadas ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta dos fatos imputados.

10. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente demonstra a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a preservação da ordem pública.

11. A extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréu não se justifica diante da existência de circunstâncias processuais e cautelares individualizadas que distinguem a situação do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias concretas do processo e não decorre da mera soma aritmética dos lapsos temporais transcorridos.

2. Não há constrangimento ilegal quando a demora processual resulta de atos atribuíveis à própria defesa ou de intercorrências justificadas e prontamente saneadas pelo juízo.

3. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado de provas ou para o revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A gravidade concreta dos fatos relacionados ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armamento de uso restrito autoriza a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade de situações fáticas e processuais, inexistente quando houver elementos individualizados que justifiquem tratamento cautelar distinto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, publ. 17.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 952.606/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação penal nº
5000837-68.2024.8.08.0021
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 28/07/2024, sem que a instrução processual tenha sido iniciada, ultrapassando o período de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de segregação cautelar.

Aduz que o atraso decorre exclusivamente de falhas do mecanismo estatal, citando a designação de audiências para datas distantes, expedição equívoca de ofícios e a ausência injustificada do Ministério Público em ato processual designado para 06/05/2026.

Alega, outrossim, a fragilidade da materialidade, asseverando que não houve apreensão de entorpecentes ou armas em poder do paciente, inexistindo laudos periciais definitivos nos autos de origem (nº
5000837-68.2024.8.08.0021
).

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e exercício de trabalho lícito, requerendo a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Instada a se manifestar através do despacho de ID
19718241
, a autoridade coatora prestou informações no ID
19880598
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
19954202
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
20046655
opinando pela denegação da ordem.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
OTAVIO VIEIRA SANTANA COUTO,
sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação penal nº 5000837-68.2024.8.08.0021.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado desde o dia 28/07/2024, sem que a instrução processual tenha sido iniciada, ultrapassando o período de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de segregação cautelar.

Aduz que o atraso decorre exclusivamente de falhas do mecanismo estatal, citando a designação de audiências para datas distantes, expedição equívoca de ofícios e a ausência injustificada do Ministério Público em ato processual designado para 06/05/2026.

Alega, outrossim, a fragilidade da materialidade, asseverando que não houve apreensão de entorpecentes ou armas em poder do paciente, inexistindo laudos periciais definitivos nos autos de origem (nº 5000837-68.2024.8.08.0021).

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e exercício de trabalho lícito, requerendo a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Os fatos que ensejaram a persecução penal na ação penal de origem (nº 5000837-68.2024.8.08.0021) decorrem das investigações denominadas "Operação Epílogo", conduzidas pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, apurou-se que o paciente estaria atuando, supostamente, em unidade de desígnios com o corréu Josadaque Brandão Dias e outros indivíduos (como Brian Andrade Scheidegger Paulo), de forma estruturada no comércio ilegal de armas de fogo e ao tráfico interestadual e intermunicipal de entorpecentes na região de Guarapari.

Constatou-se, por meio de interceptação telemática judicialmente autorizada, que o paciente intermediou e concretizou a venda ilícita de uma Carabina Marca Forjas Taurus, Modelo T4, Calibre .556 x 45 mm, com número de série ACK 455185 (arma de alto poder de fogo), além de expressiva quantidade de munições e acessórios correspondentes. A transação comercial envolveu o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tendo o armamento sido vendido a um indivíduo de prenome Achiles e, sequencialmente, revendido para Reinaldo Dias de Oliveira Junior. A linha investigativa apontou que tais condutas visavam abastecer e prestar suporte logístico/bélico a integrantes da organização criminosa "Primeiro Comando de Vitória" (PCV).

No que tange à associação para o tráfico de drogas, a quebra do sigilo de dados das contas de e-mail do paciente revelou uma rotina de cooperação com o corréu Josadaque Brandão Dias (conhecido pelas alcunhas de "Tikin" ou "Tikin 2"). Os diálogos interceptados indicam negociações efetuadas através de termos cifrados usuais no ambiente criminoso, nos quais os acusados ajustavam a entrega e a distribuição de "óleo" (nomenclatura comumente utilizada para fazer referência ao crack) e de "chá" (referência à maconha).

Da mesma forma, a estabilidade do vínculo associativo restou materializada pela identificação de 64 (sessenta e quatro) transações financeiras via PIX realizadas entre ambos num interstício de aproximadamente um ano, totalizando uma movimentação de R$ 4.937,03 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e três centavos), valores estes destinados à contabilidade do tráfico. Ademais, a galeria de fotos e os grupos telemáticos integrados pelo paciente continham farto registro visual de submetralhadoras, pistolas (como a Taurus PT57S), crack, ecstasy e diversas outras drogas sintéticas prontas para a mercancia.

Diante desse contexto fático, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente as condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material com o crime previsto no artigo 17, § 1º, da Lei n.º 10.826/03.

Em relação ao alegado excesso de prazo, deve ser observado que a contagem de prazos processuais não deve ser feita de forma puramente aritmética, mas à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, infere-se que a ação penal originária apura crimes de extrema gravidade, entre os quais se inclui tráfico de entorpecentes, associação qualificada para o tráfico e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito de grosso calibre. Referidos crimes foram imputados a dois réus que contam com defesas diversas, fator que naturalmente impõe uma marcha processual menos acelerada.

Examinando o histórico procedimental fornecido pelo juízo de origem, verifiquei que após a efetiva citação pessoal do réu em outubro de 2024, a própria defesa técnica do paciente deu causa a uma expressiva dilação de prazo, vindo a protocolizar a sua peça de defesa prévia apenas em 06/08/2025, operando uma atraso superior a 10 (dez) meses que desborda de qualquer padrão ordinário.

Além disso, em relação à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/02/2026, a ata alusiva ao ato revela que a solenidade deixou de ser realizada por força de requerimento de redesignação formulado pela própria defesa, a qual noticiou a pendência de acesso a mídias eletrônicas, pleito este acolhido pelo magistrado condutor. Cumpre consignar que o Termo de Entrega de Dados confeccionado pela autoridade policial atesta que o acesso aos dados telemáticos foi entregue ao patrono do paciente em 30/04/2026.

Relativamente ao subsequente adiamento verificado em maio de 2026, colhe-se do despacho do juízo originário que a impossibilidade de realização do ato decorreu de "ausência justificada" do Promotor de Justiça titular, ocasião em que o magistrado, agindo com presteza, promoveu o pronto reagendamento do ato instrutório de natureza híbrida para o dia 10/06/2026.

Desse modo, evidencia-se que a dilação temporal decorreu de incidentes causados pela própria defesa e de contingências justificadas pelo juízo, afastando-se o cenário de desídia estatal, o que obsta a concessão da tutela de urgência sob este fundamento.

No tocante às teses alusivas à fragilidade da materialidade delitiva, ausência de apreensão física de ilícitos na esfera de posse direta de Otávio, verifica-se que tais argumentos confundem-se com o próprio mérito da ação penal, demandando revolvimento fático-probatório exauriente, matéria insuscetível de ser dirimida em sede de cognição sumária de liminar.

Da mesma forma, consoante a jurisprudência do STJ, “
A análise do acervo fático-probatório dos autos é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento de matéria fático-probatória
” (STJ - AgRg no HC: 952606 MG 2024/0386095-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 28/04/2025 DJEN 09/12/2024).

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal , a gravidade concreta da conduta imputada, que consistiu no suposto fornecimento de armamento de guerra (fuzil) para facções criminosas ligadas ao Primeiro Comando de Vitória e na distribuição habitual de crack, evidencia a manifesta insuficiência e inadequação de tais institutos substitutivos para salvaguardar a ordem pública neste momento.

Outrossim, o pleito de extensão do benefício da liberdade concedido ao corréu Josadaque não encontra amparo fático nos autos, porquanto o juízo singular consignou expressamente a persistência de distinção da situação processual e cautelar entre ambos, lastreada na folha de antecedentes e na periculosidade demonstrada de forma individualizada pelo paciente.

Dessa forma, não vislumbro, em sede de cognição sumária, o ‘fumus boni iuris’ necessário para a concessão da medida urgente, uma vez que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada e o processo penal de origem está em regular tramitação.

Ante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.

É como voto.